Tribunal: STF
Processo: AI 375118
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-05-14
Data de publicação: 2002-05-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA PROCESSUAL. OFENSA
INDIRETA.
1.      A matéria constitucional (artigos 5º, XXXV, LV e 93,
IX) não foi examinada no acórdão recorrido. Incidência da
Súmula 282 desta Corte.
2.      Recurso especial não admitido. Matéria processual.
Eventual ofensa à Constituição Federal adviria, quando muito,
de forma indireta.
        Agravo regimental a que se nega provimento.